Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0726406-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE COSTA BRITO, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 26729449, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir os herdeiros do credor JOSÉ DOSTA BRITO: a) MARIA SIMÕES COSTA - CPF 410.820.281-34 (QUINHÃO 3/6); b) MONICA SIMÕES BRITO FRANÇA - CPF 561.460.431-68 (QUINHÃO 1/6); c) IARA SIMÕES BRITO DE SÁ - CPF 561.460.351-49 (QUINHÃO 1/6); e d) LUCI CLEIDE SIMÕES BRITO - CPF 815.607.701-63 (QUINHÃO 1/6). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e para, no prazo de 60 (sessenta) dias, já computada a dobra legal, juntar aos autos os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado por MARIA SIMÕES COSTA no ID 28659197, p. 2. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac